Tribunal: TJDFT
Processo: 0721311-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721311-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMUEL LIMA DOS SANTOS IMPETRANTE: RAMON ABREU BASTOS JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por RAMON ABREU BASTOS JUNIOR, advogado regularmente inscrito (no 45.250) na Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional da Bahia), tendo como paciente SAMUEL LIMA DOS SANTOS (nascido em 9/9/1987 – 34 anos), e autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina. Insurge-se o impetrante especificamente contra a manutenção da prisão cautelar do paciente (ID no 118096886). Destaco que a indigitada prisão preventiva é decorrente de decisão tomada ainda durante as investigações. Muito bem. Argumenta o impetrante, em apertada e breve síntese, que a conduta do paciente não é grave; que não houve reexame dos fundamentos da prisão cautelar no prazo do artigo 316 do CPP; e ausência de formalidades no reconhecimento pessoal levado a efeito. Verbera, na sequência, que o eg. STF concedeu a ordem, em sede de Habeas Corpus, em favor de outro acusado, cuja participação na empreitada delitiva igualmente seria, em tese, de menor importância. Na esteira do conteúdo da indigitada decisão, propugna pela extensão dos seus efeitos ao aqui paciente, o qual, igualmente, também em tese, teria participação diminuta nos crimes investigados. Em outras palavras, aduz que a liberação do paciente não trará qualquer perigo à ordem pública, de sorte que inexiste, in casu, o denominado periculum libertatis, o que legitima o afastamento/abrandamento da medida extrema. Entende que há nítido constrangimento ilegal, pelo que reputa ser adequada a imediata substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Postula, nesse contexto, a concessão da ordem em caráter liminar para a soltura imediata do paciente e, no mérito, a sua confirmação. É o relato do necessário. Passo a decidir. Consta nos autos que o paciente foi preso pelo suposto cometimento, em tese, dos crimes tipificados, respectivamente, no artigo 2o, da Lei no 12.850/13; artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” do CP e no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” do CP, conforme descrito na denúncia de ID no 103473730. De forma simplificada: integrar organização criminosa; furto qualificado e tentativa de furto qualificado. Ao final da instrução processual a defesa do paciente apresentou pedido de liberdade provisória, alegando a existência de constrangimento ilegal, bem como a ideia de que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso. Como se verifica no decisum que teoricamente ensejou a impetração do presente writ constitucional, não acolheu os argumentos formulados pela d. defesa, a qual, em razão disso, reiterou os seus fundamentos e reforça o pedido de liberdade, desta feita aduzindo a existência de constrangimento ilegal. Pois bem. O suposto constrangimento ilegal alegado da prisão cautelar não restou caracterizado no caso vertente. A condição do paciente não se amolda ao previsto no caput do artigo 316 do Código de Processo Penal, já que, à luz do que se tem nos autos, não houve mudança fático-jurídica na sua situação, o que permite, num primeiro momento, o alargamento do prazo da segregação cautelar, sem prejuízo de posterior reanálise das questões de fato e de direito. Até porque, a gravidade concreta dos fatos em análise, bem observada na decisão de conversão, ficou evidente, sem qualquer lastro de dúvida. Com a conclusão da instrução processual, o Juízo primevo irá mensurar todas as provas produzidas, de modo a cotejar os fatos aos tipos penais capitulados na legislação em vigor, concluindo a extensão da participação de cada um dos denunciados. Entretanto, não há como não considerar a gravidade concreta das condutas em questão, máxime porque derivadas, ao que tudo indica, de sofisticada estrutura, caracterizada por divisão de tarefas, sejam elas de maior ou menor importância, mas todas voltadas ao mesmo fim, frise-se, o objetivo de obtenção de vantagem, mediante a prática de infrações penais. Como se pôde aferir no processo de origem, também não é pertinente a tese de que não houve a devida reapreciação dos fundamentos da prisão preventiva in casu. O suposto excesso de prazo alegado da prisão cautelar não restou caracterizado no caso vertente. A despeito da condição do paciente em relação ao prazo previsto no p. único do artigo 316 do Código de Processo Penal, cabe, no caso posto, as devidas ponderações, cujo alargamento do prazo da segregação cautelar é possível. Até porque, “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” STF. Plenário. SL 1395 MC Ref/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14 e 15/10/2020 (Info 995). Ora, no caso em tela a instrução já está concluída, cuja sentença será proferida na sequência. Não é o caso, portanto, de acolher a tese de excesso de prazo. Desse modo, a afirmação de que a prisão preventiva se revela desnecessária, insuficiente e/ou ilegal não se sustenta, no momento. Isso porque não se verifica, de pronto, a ausência dos pontos que legitimam a segregação cautelar do acusado. Nessa esteira, mutatis mutandis, "mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de estelionato contra idoso e organização criminosa, para a garantia da ordem pública, mormente para interromper a atuação da organização criminosa e viabilizar a recuperação dos valores angariados ilicitamente, além de evitar a ocultação de provas, protegendo o meio social." (Acórdão 1289354, 07393577620208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, verifica-se, ainda, que o fato de o paciente possuir, eventualmente, residência fixa e ocupação lícita não são suficientes, per si, para amparar eventual liberdade provisória nessa fase processual. Em outros termos: o fato de o acusado possuir ocupação lícita e endereço fixo não ensejam no automático constrangimento ilegal da medida extrema, na medida em que o Juízo deve avaliar todas circunstâncias e especificidades de cada caso. A propósito, é de se destacar que Pretório Excelso possui orientação e precedentes nesse sentido. Confira-se: “Habeas Corpus. 2. Roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e arma de fogo. Corrupção de menores. 3. Superveniência de sentença condenatória. Constrição cautelar mantida com os mesmos fundamentos da prisão preventiva. Não configuração de perda do objeto do writ. 4. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 134023, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 11-10-2016 PUBLIC 13-10-2016)” Não é o caso, portanto, de acatar os argumentos do writ. Quanto ao pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo eg. STF, somente aquele Tribunal tem competência para ampliar os efeitos do decisum lá pronunciado. Lado outro, quanto à suposta suficiência de outras medidas diversas da prisão para o caso em tela, penso que esse pedido, igualmente, não merece acolhida, ao menos em sede liminar. Numa análise inicial e tomando por base o que consta dos autos, entendo que, ao menos por enquanto, a decisão singular ostenta de forma suficiente as razões e fundamentos que amparam a manutenção da segregação provisória do paciente, o qual, à primeira vista, praticou delitos em circunstâncias que sugerem que não faz jus, pelo menos no momento, de fruir de sua liberdade, ainda que condicionada ao cumprimento de outras medidas cautelares. Além disso, registra-se a suposta participação em organização criminosa voltada para a prática de diversos delitos principalmente contra vítimas idosas, ou seja, de maior vulnerabilidade, além da conclusão de que outras medidas se revelam insuficientes para a soltura, por ora. Outrossim, os crimes em apuração possuem pena máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos de reclusão, perfeitamente compatível com o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Destarte, a manutenção da prisão preventiva se mostra adequada no caso vertente, haja vista que não houve alteração no quadro fático que autorizou a decretação cautelar. Some-se a isso o fato de que as circunstâncias do caso concreto reforçam a ousadia, a periculosidade do agente e o seu destemor para com as sanções previstas na lei penal para as condutas praticadas, recomendando que seja ratificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Portanto, ante essa análise prévia, não há como conceder a ordem em caráter liminar, tampouco aplicar, ao menos neste momento, qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Assim, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Solicitem-se as informações (art. 213 do RITJDFT). Após, ao Ministério Público (art. 216 do RITJDFT). Em Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator